Tribunal: TJDFT
Processo: 0723825-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723825-96.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DE FATIMA BATISTA DE ANDRADE EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O MARIA DE FÁTIMA BATISTA DE ANDRADE (embargante/agravante) opôs embargos de declaração (ID 15154577 – Págs. 1-6) ao venerando acórdão no 1234107 mediante o qual, por maioria, esta e. Sexta Turma Cível deu parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos da ementa a seguir transcrita (ID 14789061 - Pág. 1): “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA SALÁRIO E CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO 1. A retenção integral de salário, ainda que conste cláusula autorizativa pelo devedor, reputa-se ilegal por ofensa à dignidade da pessoa humana, comprometendo a subsistência digna e o mínimo existencial, corolários insertos na Constituição Federal. 2. O princípio do mínimo existencial deve ser observado pelas instituições financeiras. 3. Na hipótese em análise, mostram-se cabíveis a limitação para os descontos em conta corrente e consignados, equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos, deduzidos os descontos compulsórios de lei. 4. Recurso parcialmente provido por maioria. (Acórdão 1234107, 07238259620198070000, Relator: ALFEU MACHADO, Relator Designado: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Em suas razões (ID 15154577 – Págs. 1-6), a embargante/agravante afirma haver contradição/erro material no v. acórdão, sob o fundamento de que “o voto foi no sentindo de manter os descontos em folha de pagamento (estes limitados a 30% dos rendimentos brutos) e de limitar os descontos dos empréstimos em conta corrente a 30% dos rendimentos líquidos auferidos pela embargante. No entanto, a ementa do acórdão embargado dispôs, no item 3, que a limitação seria equivalente a 30% dos rendimentos brutos da Embargante (...).” (ID 15154577, Pág. 3) Cita julgado do c. STJ, REsp 1826689/SP e requer manifestação das razões pelas quais não se aplica ao caso o precedente reproduzido, de que a limitação deve se dar em 30% dos rendimentos líquidos. Por outro lado, aduz omissão já que suscitou no bojo de suas razões que “o desconto de 30% de seus rendimentos brutos provenientes de empréstimos consignados somados a qualquer outro percentual a título de empréstimos em conta corrente comprometeria sua sobrevivência”. (ID 15154577, Pág. 5) Ao final, pleiteia o recebimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso, sanando-se os vícios apontados, bem como para prequestionar a matéria. Ocorre que, em consulta ao andamento processual dos autos principais (Ação de Obrigação de Fazer no 0708883-41.2019.8.07.0006), constata-se que, no dia 06 de março de 2020, o ilustre Juízo Singular proferiu sentença por meio da qual julgou improcedente o pedido formulado na inicial, declarando resolvido o mérito da demanda com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 58526689 dos autos principais). Em que pese o inconformismo com a r. sentença e a interposição do recurso de apelação, a autora formulou pedido de desistência do apelo, a fim de renegociar seus débitos extrajudicialmente com os requeridos em condições mais favoráveis. (ID 61336792 e ID 63253038 dos autos principais). Nesse contexto, determino a intimação da parte embargante/agravante para que esclareça se remanesce o interesse recursal (utilidade x necessidade), declinando as razões para a manutenção do presente recurso. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 21 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator